Tribunal: TJDFT
Processo: 0716100-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716100-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DEIVID BRITO PINHEIRO D E S P A C H O Com fulcro nos arts. 9o e 10 do CPC, INTIME-SE a parte agravante para, querendo, se manfiestar a respeito da tempestividade e do cabimento do presente recurso. O despacho impugnado (ID 153899110) foi disponbilizado no DJE em 29 de março de 2023, tendo sido publicado em 31 de março de 2023. Considerando o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o prazo para interposição do recurso findou em 26 de abril de 2023. O recurso, contudo, foi protocolado em 02 de maio de 2023. Dessa forma, é preciso que a parte agravante esclareça a tempestividade do presente recurso. De igual maneira, o ato judicial impugnado (despacho) aparentemente é desprovido de conteúdo de decisão interlocutória, vez que parece apenas dar seguimentos a questões já decididas no âmbito do processo. Assim, esclareça a parte autora a respeito do cabimento do presente recurso em face de possível ato judicial (despacho) sem conteúdo decisório. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 2 de maio de 2023 16:18:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador